Tribunal: TJSP
Processo: 2083804-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de cobrança – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Insurgência – Descabimento - Agravante que não apresentou documentos comprobatórios no prazo concedido por este Juízo, como também deixou de cumprir o próprio prazo adicional requerido - Desatendida a oportunidade para comprovação da alegada

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de cobrança – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Insurgência – Descabimento - Agravante que não apresentou documentos comprobatórios no prazo concedido por este Juízo, como também deixou de cumprir o próprio prazo adicional requerido - Desatendida a oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência, de rigor o indeferimento da benesse - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.